Tribunal: TJMT
Processo: 1061686-19.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1061686-19.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[OSIEL RIBEIRO DE SOUSA - CPF: 930.980.731-87 (RECORRENTE), DARIO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 343.757.538-46 (ADVOGADO), LOCAVIBE LOCACOES LTDA - CNPJ: 48.012.048/0001-46 (RECORRIDO), ILANDER SILVA CUSTODIO - CPF: 041.433.951-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº
1061686-19.2025.8.11.0001
.

Origem:
Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá
.

Recorrente:
OSIEL RIBEIRO DE SOUSA
.

Recorrida:
LOCAVIBE LOCAÇÕES LTDA
.

Data do Julgamento virtual:
07 a 09/04/2026.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA. RETENÇÃO DE CAUÇÃO. CLÁUSULA CONTRATUAL COM MULTA RESCISÓRIA MÍNIMA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. ENGANO JUSTIFICÁVEL. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais em ação de repetição de indébito c/c obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais decorrente de contrato de locação de motocicleta. O autor realizou a devolução antecipada do veículo após três semanas de uso, tendo a empresa locadora retido integralmente o valor da caução (R$ 600,00) com fundamento em cláusula contratual que previa multa de 10% sobre o saldo remanescente, não inferior a R$ 600,00. A sentença reconheceu a abusividade da cláusula que estabelecia piso mínimo para a multa e condenou a requerida à restituição simples de R$ 561,57, rejeitando a repetição em dobro e o pedido de indenização por danos morais. O recorrente pretende a restituição em dobro do valor cobrado e a condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a retenção da caução com base em cláusula contratual posteriormente reconhecida como abusiva autoriza a repetição do indébito em dobro ou apenas na forma simples; e (ii) estabelecer se a retenção indevida do valor da caução configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor condiciona a repetição em dobro do indébito à inexistência de engano justificável na cobrança realizada pelo fornecedor.

4.

A aplicação literal de cláusula contratual expressamente prevista no contrato, ainda que posteriormente reconhecida como abusiva, configura interpretação contratual equivocada, mas não evidencia, por si só, conduta dolosa ou má-fé do fornecedor.

5.

O engano justificável caracteriza-se quando a cobrança decorre de interpretação razoável de cláusula contratual cuja abusividade depende de reconhecimento judicial, inexistindo demonstração de prática deliberada de cobrança indevida.

6.

O mero descumprimento contratual, desacompanhado de circunstâncias excepcionais que importem violação relevante a direitos da personalidade, não configura dano moral indenizável.

7.

A retenção da caução decorrente de controvérsia contratual, sem exposição vexatória, constrangimento público ou prova de efetivo abalo à esfera psíquica do consumidor, configura mero dissabor cotidiano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A aplicação de cláusula contratual posteriormente reconhecida como abusiva, sem demonstração de dolo ou má-fé do fornecedor, configura engano justificável e autoriza apenas a repetição simples do indébito.

2.

A retenção indevida de valores decorrentes de controvérsia contratual, desacompanhada de circunstâncias excepcionais, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 42, parágrafo único; Lei 9.099/1995, arts. 41 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, 3ª Turma Recursal, RI nº 1048853-03.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, j. 14.04.2025, DJE 16.04.2025.

Relatório.

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a recorrida à restituição simples do valor de
R$ 561,57
, referente ao saldo da caução retida indevidamente após desconto de multa proporcional.

O recorrente insurge-se contra o indeferimento da repetição do indébito em dobro e o indeferimento da indenização por danos morais, alegando que a retenção por quase dez meses causou transtornos que extrapolam o mero aborrecimento e que a conduta da recorrida contraria a boa-fé objetiva.

A recorrida, devidamente intimada, deixou de apresentar as contrarrazões recursais.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A controvérsia do presente recurso cinge-se a verificar se a retenção indevida do valor da caução enseja a restituição em dobro e a condenação por danos morais.

A sentença de origem reconheceu acertadamente a abusividade da retenção integral da caução (R$
600
,
00
)
com base na cláusula
7.3
do contrato
,
reduzindo a penalidade para
R$
38,43 e determinando a devolução do saldo de R$ 561,57.

Inconformado, o autor interpôs recurso inominado sustentando, em síntese, que a retenção integral do valor configura violação à boa-fé objetiva, não sendo possível reconhecer engano justificável, motivo pelo qual pleiteia a repetição do indébito em dobro. Aduz, ainda, que a retenção indevida do valor por período aproximado de dez meses caracteriza dano moral in re ipsa, invocando, para tanto, precedentes do Superior Tribunal de Justiça, inclusive o julgamento do EAREsp 676.608/RS.

Nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, o consumidor cobrado em quantia indevida possui direito à repetição do indébito em valor equivalente ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, ressalvada a hipótese de engano justificável.

No caso concreto, verifica-se que a retenção da caução decorreu da aplicação da cláusula 7.3 do contrato de locação, a qual previa multa de 10% sobre o saldo remanescente, não inferior a R$ 600,00. Embora a sentença tenha reconhecido a abusividade da estipulação do piso mínimo da multa, observa-se que a cláusula constava expressamente do instrumento contratual e foi aplicada pela empresa exatamente conforme redigida, inexistindo cobrança diversa ou acréscimo não pactuado.

Não há nos autos elementos que indiquem conduta dolosa ou atuação de má-fé por parte da fornecedora. A retenção do valor decorreu da interpretação e aplicação literal de cláusula contratual cuja abusividade somente foi reconhecida em juízo, circunstância que afasta a caracterização de comportamento malicioso ou deliberadamente lesivo ao consumidor.

A jurisprudência da Turma Recursal é firme no sentido de que a simples aplicação de cláusula contratual posteriormente reconhecida como abusiva não configura, por si só, má-fé apta a justificar a devolução em dobro, sendo cabível, nesses casos, apenas a restituição simples do indébito. Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/CM PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA- RESTITUIÇÃO FORMA SIMPLES- MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA- DANO MORAL NÃO CONFIGURADO- MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. [...]

5. A devolução em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, aplica-se aos casos de cobrança indevida, porém, a restituição do indébito deve se dar de forma simples, ante a falta de comprovação da má-fé.

6. [...]”
(N.U 1048853-03.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, GABINETE 3. TERCEIRA TURMA, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025)

Configura-se o denominado engano justificável quando a cobrança decorre de interpretação razoável de cláusula contratual e não há demonstração de dolo ou má-fé do fornecedor, especialmente quando a abusividade da disposição depende de análise judicial, como ocorreu na hipótese dos autos.

Dessa forma, correta a sentença ao determinar a
restituição simples
da quantia indevidamente retida.

Quanto aos
danos morais
, a situação vivenciada configura mero dissabor decorrente de descumprimento e divergência de interpretação contratual. Não há nos autos qualquer prova de que o Recorrente tenha sido submetido à situação vexatória,
constrangimento público, ofensa à honra ou qualquer outra circunstância capaz de caracterizar violação a direitos da personalidade do autor.

A retenção indevida do valor, embora configure falha contratual, não se mostra suficiente, por si só, para ensejar indenização extrapatrimonial, sobretudo porque não há prova de que a conduta tenha provocado repercussões concretas na esfera moral do recorrente.

Também não há demonstração de tentativa prévia de resolução administrativa frustrada ou de que a retenção tenha comprometido a subsistência do autor ou de sua família.

A jurisprudência desta Turma Recursal é pacífica no sentido de que
o mero descumprimento contratual não configura, por si só, dano moral indenizável
, salvo em situações excepcionais devidamente comprovadas, o que não se verifica no presente caso.

Assim, a manutenção da improcedência do pedido de indenização por danos morais é medida que se impõe.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade nos moldes do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026